Tribunal: STF
Processo: HC 194824
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando da Silva Gomes e Neurivaldo Campos Pereira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo em HC 605.780/MA.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 25/6/2019 e, posteriormente, tiveram a prisão convertida em preventiva, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, e no art. 288 do CP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o decreto de prisão preventiva dos pacientes seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, apontando que:
    “o emprego de violência à pessoa, como apontado pelo TRF 1 como fundamento para a prisão preventiva, é inerente ao crime de roubo. Além disso, o fato de ter havido ação planejada através de contato por aplicativo de mensagens ou mesmo outros aspectos relativos ao modus operandi do delito objeto destes autos configuram argumentos abstratos, que facilmente poderiam se adequar a qualquer crime de roubo cometido”. 
    Alega excesso de prazo, porquanto encontram-se presos há 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, sofrendo constrangimento ilegal, sem sentença.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada ou fixada medidas alternativas e, no mérito, a declaração de nulidade do acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a concessão da liberdade provisória.
    Examinados os autos, decido.
    Eis a ementa do acórdão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. COVID-19. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Cuida-se de caso em que, segundo a denúncia, os agravantes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, assaltaram a agência dos Correios na cidade de Pinheiro/MA, subtraindo a quantia do cofre, do caixa da agência, bem como celulares e valores de clientes e funcionários.
    3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.
    4. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que abrange uma pluralidade de réus, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias para três distintas comarcas do interior do Maranhão, para fins de inquirição de várias testemunhas, circunstâncias essas que, ao lado dos inevitáveis transtornos gerados pelo atual quadro de pandemia, redundam em um natural prolongamento da marcha processual.
    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
    7. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 2). 
    A decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, mormente por não haver prova de desídia ou inércia do magistrado.
    A esse respeito, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo Relator Ministro Reynaldo Fonseca:
    “(...)
    Assim, não obstante o tempo de prisão cautelar dos réus, ora agravantes, não é possível se reconhecer, sobretudo à vista dos trechos acima transcritos, inclusive informações obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa.
    Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou nércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias para três distintas comarcas do interior do Maranhão, para fins de inquirição de várias testemunhas.
    Além disso, conforme informações obtidas prestadas nos autos, o Juiz processante proferiu decisão no dia 25/8/2020, quando, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, reavaliou a necessidade da custódia, decidindo por mantê-la, de modo que não há que se cogitar de inércia ou negligência do juízo.
    Outrossim, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.
    Nesse contexto, os esclarecimentos prestados pelo Magistrado (e-STJ fl. 213):
    ‘20.4 - Na hipótese, a prisão preventiva dos pacientes foi decretada depois da prisão em flagrante realizada no dia 26/06/2019, sendo que a denúncia foi oferecida em 24/10/2019 e recebida em 08/11/2019, estando os autos na fase limiar da instrução processual, para a qual foi necessária a expedição de três cartas precatórias a três diferentes Comarcas do interior do Maranhão para inquirição de seis testemunhas arroladas na denúncia.
    20.5 - Há quem possa considerar existir demora no tempo de prisão dos pacientes, mas, se assim o for, certamente ela não é injustificada ou decorrente de desídia do aparelho estatal.
    20.6 - As circunstâncias que influem e influíram no tempo do processo e da própria prisão dos pacientes estão assentadas nas decisões deste Juízo, as quais remeto para evitar repetições desnecessárias, merecendo ser incluída entre elas a situação de pandemia global do novo coronavírus (Covid-19) desde março do corrente ano, que impôs consideráveis restrições à circulação de pessoas e aos trabalhos forenses, sobretudo à realização de audiências com pessoas residentes em cidades interioranas.
    20.7 - Este Juízo tem adotado todas as providências para o andamento da instrução nos autos da ação penal, e não se pode desconsiderar, nessa atividade, a necessidade de cooperação e compreensão dos juízos deprecados no cumprimento célere e devido dos atos deprecados”.
    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
    EMENTA: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelos pacientes autoriza a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 2. A ausência de comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário impossibilita o reconhecimento do excesso de prazo da custódia. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida (HC 158201, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/6/2019).
    Ademais, tenho que a prisão preventiva dos pacientes está devidamente justificada na periculosidade dos agentes, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, verificada pelo modus operandi e na habitualidade criminosa.
    A esse respeito, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo Juízo de primeira instância
    “Ao contrário do que sustenta a defesa, a prisão cautelar dos acusados não se fundamenta na gravidade em abstrato, mas sim na gravidade concreta da conduta dos imputados.
    Conforme assentado na decisão, os acusados bem orquestraram previamente a ação criminosa, deslocaram-se centenas de quilômetros de suas residências para executá-la, vitimaram não só uma pequena agência de Correios de cidade interiorana, como também seus clientes, além de que, quando em fuga, empregaram extrema violência (troca de tiros) contra policiais para tentar assegurar a impunidade do crime.
    O empreendimento levado a cabo pelos acusados para a execução do delito destoa da normalidade dos crimes de roubo. Certo que o emprego de violência é inerente ao crime, mas há graus circunstanciais de violência que não podem fugir à valoração judicial. Uma coisa é desferir um tapa ou um soco contra uma vítima para assegurar a execução do roubo, outra é desferir tiros de arma de fogo contra agentes policiais legalmente obrigados a fazer cessar a prática delitiva. Uma coisa também é roubar um celular de alguém, outra é assaltar uma agência de Correios em cidade interiorana, mediante orquestração prévia, em concurso de pessoas e valendo-se de troca de tiros com a polícia.
    Essas circunstâncias relativas ao modo de execução do delito evidenciam a maior periculosidade dos acusados, pois evidentemente extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão” (doc. 2. e-STJ fl.46).
    Nesse sentido, destaco o seguinte seguimento:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao excesso de prazo da prisão. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada (HC 119790, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado DJe 7/2/2014).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digital